Tribunal: STF
Processo: AI 794078
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-06
Data de publicação: 2014-05-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Reapreciação de fatos e provas. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal e a análise de legislação infraconstitucional.



    2. Conclusão diversa daquela do acórdão recorrido demandaria o reexame aprofundado do cotejo fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.